Tribunal: TJDFT
Processo: 0705554-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0705554-36.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROGERIO SALES SILVEIRA EMBARGADO: EVERTON ROCHA DA COSTA DESPACHO Intime-se o agravado, Everton Rocha da Costa, para que apresente contrarrazões ao agravo interno no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator